Tribunal: TJBA
Processo: 0000299-58.2007.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000299-58.2007.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DARIO MEIRA

Advogado(s)
:
WALTER JOSE NOVAIS SANTOS

APELADO: NOEL SANTOS MARINHO

Advogado(s)
:
MARCELO MENDONCA TEIXEIRA, LEANDRO SANTOS BARRETO

Ementa
: Direito Administrativo. Ação de cobrança. Servidor público municipal. Remuneração por serviços prestados. Ausência de comprovação do pagamento. Ônus da prova. Princípio da impessoalidade. Aplicação da EC n.º 113/2021 quanto aos índices de correção e juros. Honorários advocatícios de sucumbência devidos

I. Caso em exame

1.Cuida-se de apelações cíveis simultâneas interpostas pelo Município de Dário Meira e pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor público municipal, reconhecendo o direito ao pagamento de salários referentes aos meses de

outubro e novembro de 2007, e deixando de condenar o Município ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

2. A controvérsia gira em torno da ausência de pagamento das referidas verbas remuneratórias e da responsabilidade do ente público quanto ao ônus da prova e ausência de condenação do ente Público ao pagamento da verba honorária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
é devido à parte autora o pagamento das verbas salariais referentes a períodos pretéritos, diante da ausência de comprovação de quitação por parte do Município;
(ii)
se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária quando sucumbente.

III. Razões de decidir

4.
É ônus do réu comprovar fato extintivo ou modificativo do direito alegado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, especialmente quando se trata de pagamento de verbas salariais, cuja comprovação documental é de fácil acesso ao ente empregador.

5.O não pagamento de salários implica violação ao direito fundamental social do trabalhador, assegurado pelo art. 7º, IV, da Constituição Federal.

6.A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que a ausência de comprovante de quitação por parte do Município atrai a procedência do pedido, ante a presunção de veracidade das alegações iniciais quanto à inadimplência.

7. Vencida a Fazenda Pública na demanda, cabível a condenação deste Ente em honorários advocatícios, a teor do art. 85,
caput,
do CPC, observados os parâmetros ali estabelecidos.

IV. Dispositivo

8.

Recurso do Ente Municipal conhecido e desprovido. Recurso da parte Autora provido. Sentença reformada, de ofício, para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios conforme jurisprudência do STF e a EC 113/2021 e alteração da fixação da verba honorária por se tratar de sentença ilíquida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; CPC/2015, arts. 373, II e 85, §11; LC 101/2000, art. 19, §1º, IV; EC n.º 113/2021, art. 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ENTE MUNICIPAL E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
pelos motivos expostos no voto do Relator.